Tribunal: TJBA
Processo: 0503398-74.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503398-74.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ALYNE DE OLIVEIRA BORGES PORTILHO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: RICARDO SOARES MIDLEJ

Advogado(s)
:
LUCAS SANTOS MIRANDA, MURILO BRANDAO SALES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. DEPÓSITO JUDICIAL. CONSECTÁRIOS DA MORA. TEMA 677 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A homologação do laudo pericial pelo Juízo a quo encontra amparo nos arts. 156, 465, 479, 473 e 524, § 2.º, do Código de Processo Civil, estando o laudo devidamente fundamentado e em consonância com os parâmetros fixados no título executivo judicial.

2. A simples realização de depósito judicial para garantia do juízo não exime o devedor da incidência de juros de mora e correção monetária, conforme entendimento consolidado no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

3. Alegações genéricas e desacompanhadas de comprovação técnica inequívoca acerca de supostas irregularidades no cálculo não infirmam a validade do laudo pericial.

4. A tentativa de rediscussão de critérios já fixados na fase de conhecimento atenta contra a coisa julgada material e viola o princípio da segurança jurídica.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0503398-74.2014.8.05.0103, sendo apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e apelado
RICARDO SOARES MIDLEJ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25